Tribunal: TJSP
Processo: 1001100-22.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica - Desnecessidade – Laudo pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.